Tribunal: STF
Processo: RE 78542
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-29
Data de publicação: 1982-10-29

Ementa:
Administrativo.
Ex-combatente. Admissao em cargo público.
O aproveitamento de ex-combatente em cargo público, embora haja vaga, não fica dependendo apenas de encontrar-se ele profissionalmente habilitado para exercê-lo, e de pleiteá-lo, mas sim, também, do interesse da Administração em preencher a vaga. Declarando ela não haver necessidade de tal preenchimento, a nomeação importaria em onerar-se os cofres públicos inutilmente, ter-se nos quadros do serviço um funcionário ocioso, e sobrepor-se o interesse individual ao da administração.